Tribunal: TJSP
Processo: 1007295-18.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inaugural não configurada - Interesse de agir caracterizado - Decadência e prescrição - Inocorrência - Preliminares e prejudiciais afastadas - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inaugural não configurada - Interesse de agir caracterizado - Decadência e prescrição - Inocorrência - Preliminares e prejudiciais afastadas - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados em parte - Ação julgada parcialmente procedente - Sucumbência proporcional reconhecida - Recurso provido em parte.